Tribunal: TJBA
Processo: 8000646-23.2021.8.05.0259
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000646-23.2021.8.05.0259

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ANDREIA CARNEIRO DE LIMA e outros

Advogado(s)
:
ERICA RAMOS SOARES, NEOMAR RODRIGUES DIAS FILHO

APELADO: MUNICIPIO DE TERRA NOVA e outros

Advogado(s)
:
ERICA RAMOS SOARES, NEOMAR RODRIGUES DIAS FILHO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO AO APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À PRESCRIÇÃO QUINQUENAL E À VALIDADE DOS CERTIFICADOS. ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU ADEQUADAMENTE A MATÉRIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000646-23.2021.8.05.0259
, em que figuram como embargante MUNICIPIO DE TERRA NOVA e outros e como embargada ANDREIA CARNEIRO DE LIMA.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por REJEITAR os embargos de declaração, nos termos do voto da relatora.